Tribunal: STF
Processo: AI 594285
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADVOGADO NA PEÇA DE
   INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
   JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO.
   AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DESTA CORTE AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
   PROFERIDO PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   jurisprudência da Suprema Corte orienta-se no sentido de que não
   se conhece de recurso sem a assinatura do advogado.
II - Ao
   realizar a formação do agravo, é dever processual da parte zelar
   pela correta formação do instrumento. Não há possibilidade de
   juntada posterior de documento com a finalidade de aferir a
   admissibilidade do recurso interposto.
III - O juízo de
   admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo não vincula esta
   Corte. Precedentes.
IV - Agravo regimental improvido.